Tribunal: TJSP
Processo: 0017477-28.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – Honorários advocatícios fixados em percentual da indenização devida – Impossibilidade – Base de cálculo que deve ser a diferença entre a oferta inicial e o valor da indenização – Art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941 - Tema 184 do STJ - Sentença reformada para fixar os honorários advocatícios em 4% sobre a diferença entre a oferta e a indenização

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – Honorários advocatícios fixados em percentual da indenização devida – Impossibilidade – Base de cálculo que deve ser a diferença entre a oferta inicial e o valor da indenização – Art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941 - Tema 184 do STJ - Sentença reformada para fixar os honorários advocatícios em 4% sobre a diferença entre a oferta e a indenização estabelecida – Apelação provida.